Tribunal: TJMT
Processo: 1062929-32.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062929-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (RECORRIDO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (RECORRENTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRENTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS PRÉ-EXISTENTES E DEMORA NA COMUNICAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por empresas rés contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Tutela de Urgência c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar solidariamente as recorrentes ao reparo ou custeio dos danos no veículo da parte autora, conforme orçamento apresentado. A negativa de cobertura foi fundamentada pelas rés na existência de danos supostamente pré-existentes e na alegada demora na comunicação do sinistro. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME possui legitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica mantida entre as partes; e (
iii
) determinar se a negativa de cobertura por parte das rés é legítima, especialmente diante da alegação de danos pré-existentes, da demora na comunicação do sinistro e da existência de cláusulas contratuais excludentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME participa da cadeia de fornecimento do serviço de proteção veicular ao atuar na intermediação da
contratação e cobrança do serviço, atraindo a responsabilidade solidária, com base nos
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, e na Teoria da Aparência.

A relação jurídica entre a parte autora e a associação de proteção veicular possui natureza de consumo, conforme entendimento consolidado do STJ e dos tribunais estaduais, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de danos pré-existentes não justifica a negativa integral de cobertura, pois os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, que todos os danos constantes no orçamento eram anteriores ao sinistro. A responsabilidade pelas avarias decorrentes ou agravadas pelo evento ocorrido durante a vigência contratual subsiste.

A comunicação do sinistro após cinco dias não acarreta a perda do direito à cobertura, pois não houve demonstração de má-fé ou de prejuízo efetivo à apuração do sinistro. A cláusula contratual de comunicação "imediata" deve ser interpretada de modo razoável e proporcional.

A alegação de infração ao Código de Trânsito como causa excludente de cobertura não encontra amparo em prova nos autos, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade das recorrentes.

A recorrente não comprovou a existência de cláusula contratual clara que imponha carência de 90 dias para o benefício "Cota Zero", motivo pelo qual deve prevalecer a versão da consumidora, segundo a qual o prazo seria de 30 dias, devidamente cumprido.

Tendo o reparo do para-brisa sido parcialmente realizado com recursos da autora, a obrigação imposta às rés converte-se, quanto a esse item, em obrigação de ressarcimento, mantida a condenação ao custeio integral dos danos conforme orçamento apresentado.

Os pedidos formulados pela recorrida em contrarrazões (indenização por danos morais e condenação por litigância de má-fé) não são passíveis de conhecimento por ausência de recurso adesivo próprio, conforme orientação da Súmula 253 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A empresa que intermedeia a contratação e cobrança de serviço de proteção veicular integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre associações de proteção veicular e seus associados, quando houver contraprestação pecuniária em troca de cobertura de riscos.

A existência de danos pré-existentes não exclui a cobertura de novos danos ou do agravamento decorrente de sinistro ocorrido na vigência contratual.

A cláusula de comunicação "imediata" do sinistro não pode ser aplicada de forma literal para excluir cobertura sem prova de má-fé ou prejuízo à apuração do evento.

Cabe ao fornecedor comprovar de forma clara e inequívoca as condições de carência contratual alegadas em sua defesa, sob pena de interpretação mais favorável ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 47; CC, art. 768; CPC,
arts
. 373, II, e 55; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.358.513/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.05.2014; STJ,
AgRg
no Ag 1.215.680/MA, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 21.10.2010; TJDFT, Acórdão 1702661, 07177747720218070007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 16.05.2023; TJDFT, AI 07235328720238070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 19.09.2023; TJMG, AC 00236495320138130534, Rel. Des.
Habib

Felippe

Jabour
, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME
(ID 289666900) e
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO (AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS)
(ID 289666903) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 289666883 e 289666884), que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Tutela de Urgência c/c Danos Morais ajuizada por
HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO
.

A petição inicial (ID 289666418) narra que a autora, Helena Maria dos Santos Mariano, contratou serviços de proteção veicular inicialmente para um veículo Voyage em 20/12/2021 e, posteriormente, em 07/07/2022, para seu veículo Renault
Captur
, placa QBT9F37, junto à primeira requerida, PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME, mantendo os pagamentos em dia. Relata que, após um sinistro ocorrido em 27/06/2024, teve a cobertura negada pela segunda requerida, ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO (AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS), sob a alegação de danos pré-existentes, o que a autora contesta, afirmando a vigência do contrato e a novidade dos danos. Pleiteou a condenação das rés à obrigação de fazer consistente no reparo do veículo ou no pagamento do valor orçado (R$ 8.771,30 – ID 289666437), além de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau (ID 289666883 e 289666884), após rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva da PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME e de impugnação à justiça gratuita, e deferir a inclusão da ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO no polo passivo, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Fundamentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afastou as justificativas das rés para a negativa de cobertura (danos pré-existentes e demora na comunicação do sinistro) e condenou-as, solidariamente, a realizar o reparo ou custeio dos danos do veículo conforme orçamento apresentado, incluindo o para-brisa. O pedido de danos morais foi rejeitado.

A recorrente
PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME
, em suas razões recursais (ID 289666900), pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua atividade se restringe à prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular, conforme contrato de comodato, não possuindo responsabilidade pela cobertura securitária, que seria exclusiva da segunda recorrente.

Por sua vez, a recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO (AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS)
, em seu recurso (ID 289666903), sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação associativa. No mérito, alega o agravamento do risco pela demora na comunicação do sinistro pela autora (cinco dias), em violação ao regulamento interno. Aduz, ainda, a existência de danos pré-existentes no veículo, conforme vistoria realizada em 22/04/2024. Subsidiariamente, requer o abatimento da cota de participação, alegando que o benefício "Cota Zero" estaria em período de carência, e informa que o reparo do para-brisa já teria sido realizado.

A recorrida apresentou contrarrazões a ambos os recursos (ID 289666908 e 289666909), pugnando pela manutenção da sentença e, em relação ao recurso da AMPARO BRASIL, alegou litigância de má-fé e reiterou o pedido de danos morais.

É o relatório.
Decido.

V O T O R E L A T O R

Voto

I. Da Admissibilidade dos Recursos

Os recursos inominados interpostos por
PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME
(ID 289666900) e
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO (AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS)
(ID 289666903) são tempestivos, conforme se depreende das datas de intimação da sentença e dos embargos de declaração opostos e julgados (
IDs
289666888, 289666891, 289666896, 289666897), e da data de interposição dos apelos. O preparo recursal foi devidamente comprovado pela PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME (
IDs
289666901 e 289666902) e pela ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES
DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO (
IDs
289666904 e 289666905).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

II. Das Preliminares

II.I. Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME

A recorrente PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua relação contratual com a recorrida se limitaria à prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular, por meio de contrato de comodato, sendo a responsabilidade pela cobertura securitária exclusiva da corré ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida estabeleceu uma relação jurídica complexa que envolveu a atuação de ambas as recorrentes na oferta e na operacionalização do serviço de proteção veicular. Embora a PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME alegue que sua função era meramente de fornecimento de rastreador, os elementos dos autos, incluindo a própria petição inicial e os documentos que a instruem, demonstram sua participação na cadeia de fornecimento do serviço principal, qual seja, a proteção automotiva. A recorrida relata ter contratado os serviços inicialmente com a PRIME, que também realizava as cobranças e intermediava o contato com a AMPARO BRASIL.

Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual, se o consumidor é levado a crer que contrata com determinada empresa ou que esta faz parte do conglomerado responsável pelo serviço, cria-se uma legítima expectativa que deve ser protegida. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO .
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
AUTOMOTIVA .
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO .
NEGATIVA DE COBERTURA. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO DOS AUTORES. DANOS
MORAIS .
CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE .
JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO. RECURSOS NÃO
PROVIDOS .
- As associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedoras, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC (STJ,
AgRg
no Ag 1.215.680/MA). "É solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de
subordinação .
A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência)". (STJ,
REsp
1.358.513/RS) - A responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva, e é direito básico do consumidor a ampla reparação de danos patrimoniais e
morais .
Tal pretensão somente é afastada nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 6º, VII e art. 14, do CDC)- Demonstrada a perda total do instrumento de trabalho e fonte de renda dos Autores, a negativa desmotivada de cobertura securitária ultrapassa os meros dissabores e constitui dano moral indenizável - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcional idade - Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação morais (art. 405 do Código Civil) .
(TJ-MG - AC: 00236495320138130534,
Relator.:
Des.(a)
Habib

Felippe

Jabour
, Data de Julgamento: 04/10/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

Ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA .
VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO
FINANCIADOR .
MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. 1. O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor regula a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. Nesse passo, a responsabilidade dos fornecedores é, em regra, de caráter objetivo, independente de comprovação de culpa, permitindo que seja visualizada a cadeia de fornecimento e, na hipótese de restar demonstrada a existência de mais de um autor da ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo .
2. A aplicação dos conceitos, de fornecedor aparente e teoria da aparência, são diretrizes do Código de Defesa do Consumidor que permitem uma interpretação das normas e das situações fáticas em favor da parte mais fraca, no caso, o consumidor, sempre vulnerável e
às vezes hipossuficiente
. 3. Hipótese em que toda a negociação para a aquisição do veículo se deu nas dependências da concessionária agravada, que atuou na condição de intermediária na aprovação de financiamento bancário, o que demonstra a provável relação de parceria entre a instituição financeira e a concessionária, atraindo, em uma primeira análise, a aplicação da teoria da aparência e a consequente responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de
consumo .
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJ-DF 07235328720238070000 1760206,
Relator.:
CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/09/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

A sentença de primeiro grau, portanto, acertadamente rejeitou a preliminar, reconhecendo a participação da PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME na relação jurídica que deu azo à presente demanda.

Destarte,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II.II. Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Alegada pela Recorrente ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO)

A recorrente ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO (AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS) argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o fundamento de que a relação jurídica mantida com a recorrida possui natureza meramente associativa, e não de consumo.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que as associações de proteção veicular, ao oferecerem serviços de cobertura contra riscos futuros mediante contraprestação pecuniária, equiparam-se às seguradoras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A recorrida, ao aderir ao programa de proteção veicular, figura como destinatária final do serviço, e a associação, ao promover e administrar tal serviço no mercado, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º, §2º, do CDC.

Nesse sentido, o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não obstante o contrato de proteção veicular ofertado pela apelante não ostentar as características típicas de um contrato de seguro, o instrumento contratual celebrado pelas partes deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro (artigos 757 e seguintes do Código Civil), haja vista a natureza da garantia ofertada.
(...)
” (grifamos) Acórdão 1702661, 07177747720218070007, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no
DJe
: 29/5/2023.

A sentença de primeiro grau, ao aplicar as normas consumeristas ao caso, o fez de maneira correta e alinhada com o entendimento jurisprudencial dominante.

Assim,
rejeito
a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. Do Mérito

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito dos recursos. Ambas as recorrentes se insurgem contra a condenação ao reparo/custeio dos danos no veículo da recorrida, apresentando, em suma, os seguintes argumentos: negativa de cobertura por danos pré-existentes, demora na comunicação do sinistro, infração ao CTB pela condutora, necessidade de abatimento da cota de participação e alegação de que o reparo do para-brisa já teria sido efetuado.

III.I. Da Negativa de Cobertura – Danos Pré-Existentes e Demora na Comunicação

A recorrente AMPARO BRASIL sustenta que a negativa de cobertura se deu, primeiramente, pela constatação de danos pré-existentes no veículo da recorrida, identificados em vistoria realizada em 22/04/2024 (ID 289666876), antes do sinistro de 27/06/2024. Aduz, ainda, que houve demora na comunicação do sinistro, que ocorreu em 27/06/2024, tendo o Boletim de Ocorrência (ID 289666430) e a comunicação à associação sido realizados apenas em 02/07/2024, o que configuraria violação ao regulamento interno e agravaria o risco.

A sentença de primeiro grau afastou a alegação de danos pré-existentes ao considerar que a vistoria de abril de 2024 não teria constatado avarias. De fato, compulsando o referido documento (ID 289666876 – Termo de Aceite de Vistoria), verifico que este aponta diversas avarias no veículo, tais como "PARA-CHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO COM REPARO EM CINTA PLASTICA", "LUZ DIURNA (DRL) AVARIADA", "MATERIAL FALTANTE NA PARTE FRONTAL", "TAMPA TRASEIRA AMASSADA". Portanto, a premissa da sentença neste particular ponto revela-se equivocada.

Todavia, a existência de danos anteriores, por si só, não exime a associação da responsabilidade de cobrir danos novos ou agravamentos decorrentes de um sinistro posterior, ocorrido durante a vigência do contrato de proteção. Caberia à recorrente AMPARO BRASIL, nos termos do art. 373, II, do CPC, e considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar de forma inequívoca que
todos
os danos reclamados pela recorrida e constantes do
orçamento (ID 289666437) eram exclusivamente pré-existentes e não guardavam qualquer relação com o sinistro ocorrido em 27/06/2024. A simples negativa genérica, sem discriminar quais danos seriam novos e quais seriam os preexistentes não afetados ou agravados pelo novo evento, configura prática abusiva. A recorrida, por sua vez, narrou a ocorrência de um novo sinistro, com dinâmica própria (colisão com animal e abalroamento traseiro por motocicleta), que resultou em novos danos, como trincas no para-brisa e perda de peça lateral, além de potencialmente agravar avarias anteriores. A notificação de negativa de cobertura (ID 289666434) não especifica de forma clara a correlação entre os danos do sinistro e os supostamente pré-existentes.

No que tange à alegada demora na comunicação do sinistro (cinco dias), entendo que tal argumento também não prospera para justificar a recusa total da cobertura. A cláusula contratual que exige comunicação "imediata" do sinistro, sob pena de perda da cobertura, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, especialmente em relações de consumo. A recorrida justificou a demora pelo fato de estar em viagem e pela necessidade de registrar o Boletim de Ocorrência presencialmente. Ademais, a recorrente AMPARO BRASIL não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente desse lapso temporal que justificasse a negativa integral da cobertura. Conforme entendimento jurisprudencial, a perda do direito à indenização pela comunicação tardia do sinistro somente se configura se comprovada a má-fé do segurado ou o efetivo prejuízo à seguradora na apuração das causas e consequências do evento, o que não ocorreu no caso dos autos.

Corroborando a abusividade da conduta da recorrente AMPARO BRASIL, a recorrida demonstrou (ID 289666882) que, em sinistro anterior envolvendo outro veículo de sua propriedade, a mesma associação aceitou a cobertura mesmo com Boletim de Ocorrência lavrado cinco dias após o evento, o que configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e reforça a invalidade da justificativa apresentada neste processo.

Portanto, mantenho o entendimento da sentença quanto à ilegalidade da recusa de cobertura baseada nestes fundamentos.

III.II. Da Alegação de Infração ao CTB e Agravamento do Risco

A recorrente AMPARO BRASIL argumenta que a recorrida teria infringido normas de trânsito, contribuindo para o sinistro e agravando o risco, o que afastaria o dever de indenizar.

Tal alegação carece de comprovação. Não há nos autos qualquer elemento probatório, como auto de infração contemporâneo ao sinistro ou laudo pericial, que ateste a culpa exclusiva ou o dolo da recorrida na ocorrência do acidente. O Boletim de Ocorrência (ID 289666430) apenas descreve a dinâmica do evento, sem imputar culpa à condutora. A multa de trânsito juntada pela recorrida (ID 289666917), datada de 08/03/2025, refere-se à condução do veículo com o para-brisa trincado, situação
esta
que é consequência da negativa de reparo pelas recorrentes, e não causa do sinistro ocorrido em 2024.

O artigo 768 do Código Civil, que trata da perda do direito à garantia em caso de agravamento intencional do risco, exige a demonstração de dolo por parte do segurado, o que não se vislumbra no presente caso.

Assim, rejeito esta tese recursal.

III.III. Do Abatimento da Cota de Participação

A recorrente AMPARO BRASIL pleiteia, subsidiariamente, o abatimento do valor da cota de participação, alegando que o benefício "Cota Zero", decorrente de um
upgrade
realizado pela recorrida em 22/04/2024, estaria sujeito a um período de carência de 90 dias, não cumprido quando da ocorrência do sinistro em 27/06/2024.

A recorrida, em contrarrazões (ID 289666909), sustenta que a carência para o referido benefício seria de apenas 30 dias, conforme termo de adesão ao
upgrade
(ID 289666912), e que tal prazo teria sido cumprido.

Analisando o "TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE BENEFÍCIOS ADICIONAIS" (ID 289666912), datado de 22/04/2024, verifico que este, de fato, menciona a contratação da "COTA ZERO", mas não especifica o prazo de carência para este benefício adicional. A recorrente AMPARO BRASIL, por sua vez, não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que a carência aplicável ao contrato específico da recorrida para o benefício "Cota Zero" seria de 90 dias. Diante da ausência de clareza e
de prova robusta por parte da fornecedora, e considerando a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), prevalece a alegação da recorrida de que a carência aplicável, se existente para o
upgrade
, seria de 30 dias, prazo este que foi devidamente cumprido entre 22/04/2024 e 27/06/2024.

Ademais, a sentença de primeiro grau condenou as recorrentes ao reparo/custeio integral dos danos, implicitamente afastando a incidência de qualquer cota de participação.

Portanto, rejeito o pedido de abatimento da cota de participação.

III.IV. Do Reparo do Para-brisa

A recorrente AMPARO BRASIL alega que o reparo do para-brisa já teria sido realizado. A recorrida, em contrarrazões, confirma a troca, mas esclarece que ocorreu por força de autuação da Polícia Rodoviária Federal e que ela arcou com 30% do valor do componente (coparticipação do benefício "vidro garantido"), conforme comprovantes de pagamento (
IDs
289666918 e 289666919), efetuado em 10/03/2025.

A sentença condenou as recorrentes a "
realizarem o reparo/custeio de todos os danos/peças oriundas do acidente, conforme orçamento da credenciada da requerida apresentado (ID 168184625), bem como do para-brisa do veículo
".

Considerando que o reparo do para-brisa já foi efetuado, com participação financeira da recorrida, a obrigação de fazer, neste ponto específico, converte-se em obrigação de pagar, devendo as recorrentes
ressarcir
à recorrida o valor por ela despendido a título de coparticipação (R$ 288,00), bem como o valor restante do componente, caso não tenha sido integralmente coberto pela associação. A condenação genérica da sentença ("reparo/custeio") abrange essa situação, devendo os valores exatos serem apurados em fase de cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes. A manutenção da condenação, portanto, se impõe, ajustando-se sua forma de cumprimento na fase executória.

III.V. Do Pedido de Danos Morais e Litigância de Má-Fé (Pleiteados pela Recorrida em Contrarrazões)

A recorrida, em suas contrarrazões (ID 289666909), reitera o pedido de indenização por danos morais, que foi julgado improcedente na sentença, e pleiteia a condenação da recorrente AMPARO BRASIL por litigância de má-fé.

Contudo, as contrarrazões recursais não constituem a via processual adequada para formular pedidos de reforma da sentença em favor da parte recorrida. Para tanto, seria necessária a interposição de recurso próprio. Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 253 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não conheço dos pedidos de condenação por danos morais e litigância de má-fé formulados pela recorrida em sede de contrarrazões.

Ante o exposto, após detida análise das razões recursais e das provas constantes dos autos, concluo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser mantida em sua integralidade. As preliminares arguidas pelas recorrentes foram corretamente afastadas, e, no mérito, as justificativas para a negativa de cobertura não se sustentam, configurando-se o dever de reparar os danos materiais sofridos pela recorrida, nos moldes estabelecidos na decisão de primeiro grau.

V. Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos por
PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME
e
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO (AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS)
, porquanto tempestivos e devidamente preparados.

REJEITO

as preliminares de ilegitimidade passiva da recorrente PRIME
ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor arguida pela recorrente ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 289666883 e 289666884), por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões expostas neste voto.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025